Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011296-87.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO VICENTE DE ARRUDA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1000584-73.2021.8.11.0053 ajuizada em face de ZEZITO LEITE DE SOUZA, suspendeu a medida liminar deferida até ulterior determinação.
Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que “ficou comprovado cabalmente os requisitos de sua posse conforme normatiza do artigo 561 do CPC, ao trazer na lide documentos que comprovam a existência de animais na fazenda taquaral de propriedade do Autor, declaração de veterinário que presta serviço no local, compra de insumos usados no dia a dia da fazenda, possui inscrição do INDEA como produtor rural da referida fazenda taquaral, CAR, além de possuir funcionários registrados na Fazenda”.
Sustenta que não houve qualquer alteração fática para que o Juiz a quo suspendesse os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.
Ressalta que os seus vizinhos, ouvidos em audiência de instrução e julgamento realizada em 16.06.2021, foram categóricos ao afirmar que “a Fazenda Taquaral sempre esteve na posse do Autor, que as outras fazendas do recorrente estão a 20km da Fazenda Taquaral, que o Recorrente passa na propriedade das testemunhas para ir de suas duas fazendas para a fazenda taquaral, que o Autor é tratado como proprietário, com domínio e posse da Fazenda Taquaral quanto a questões de estrada, fogo, cerca, energia, pastagem, animais e demais atos como vizinho desta propriedade, não conhecem o Réu Zezito”.
Forte nesses argumentos, pugna pela “concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que sejam mantidos os efeitos da tutela anteriormente deferida, a qual determinou ao requerido que se abstenha de molestar/transgredir a posse do requerente por quaisquer meios, pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de violação do preceito proibitório”.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois em que pese esteja presente a probabilidade do direito alegado, eis que há provas de que é o Agravante quem exerce a posse da área objeto do litígio, não ficou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório. Com efeito, não há prova de que o Agravado esteja invadindo novamente a área ou que esteja impossibilitando o uso da terra pelo Recorrente.
Dessa forma, nãodemonstrado o segundo requisito para concessão liminar da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora